Tribunal: TJSP
Processo: 2098765-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Insurgência contra decisão que julgou extinta a impugnação de crédito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual. Publicação do edital. Superveniência do interesse processual. Retificação do crédito da impugnante. Concordância da recuperanda e da administradora

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. Insurgência contra decisão que julgou extinta a impugnação de crédito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por falta de interesse processual. Publicação do edital. Superveniência do interesse processual. Retificação do crédito da impugnante. Concordância da recuperanda e da administradora judicial. Decisão reformada.
Recurso provido.